Tribunal: STF
Processo: RE 79501
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
DESAPROPROPRIAÇÃO.- A VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO, NAS
DESAPROPRIAÇÕES, DEVE SER CALCULADA PERCENTUALMENTE SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERECIDO (NÃO SOBRE O DEPOSITO FEITO PARA O
FIM DA IMISSAO NA POSSE) E O PREÇO FIXADO NA CONDENAÇÃO.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.